Tribunal: TJSP
Processo: 2043955-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESACOLHIMENTO – alegações de falta de certeza, liquidez e exigibilidade da cédula de crédito bancário, cobrança de encargos abusivos e ausência do título original – descabimento – cédula de crédito bancário instruída na forma do art. 28 da Lei no 10.931/04 – entendimento pacificado no sentido de que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESACOLHIMENTO – alegações de falta de certeza, liquidez e exigibilidade da cédula de crédito bancário, cobrança de encargos abusivos e ausência do título original – descabimento – cédula de crédito bancário instruída na forma do art. 28 da Lei no 10.931/04 – entendimento pacificado no sentido de que a cédula de crédito bancário tem força de título executivo – permissão expressa de cobrança de juros capitalizados em cédula de crédito bancário – alegação de excesso de execução pela suposta cobrança de encargos abusivos – não demonstração de plano – matéria que demandava dilação probatória, descabida nos estreitos limites da exceção de pré-executividade – ausência de alegação de adulteração do título – desnecessidade de juntada da via original – decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043955-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TULIO
MARMORES E GRANITOS LTDA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043955-52.2020.8.26.0000 - Voto 24600
2
VOTO No: 24600
AGRAVO DE INST. No. 2043955-52.2020.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 5a VARA CÍVEL
JUÍZA: LUCIANA BASSI DE MELO
AGTE.: TULIO MARMORES E GRANITOS LTDA.
AGDO.: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE
DESACOLHIMENTO alegações de
falta de certeza, liquidez e exigibilidade da cédula de crédito
bancário, cobrança de encargos abusivos e ausência do título
original descabimento cédula de crédito bancário instruída na
forma do art. 28 da Lei no 10.931/04 entendimento pacificado no
sentido de que a cédula de crédito bancário tem força de título
executivo permissão expressa de cobrança de juros capitalizados
em cédula de crédito bancário alegação de excesso de execução
pela suposta cobrança de encargos abusivos não demonstração
de plano matéria que demandava dilação probatória, descabida
nos estreitos limites da exceção de pré-executividade ausência de
alegação de adulteração do título desnecessidade de juntada da
via original decisão mantida agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da execução de título
extrajudicial promovida pelo agravado contra a agravante.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 159/162 dos autos de
origem) pela qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade oposta pela agravante.
Sustentou a agravante, em linhas gerais, que era cabível no
caso a exceção de pré-executividade. O banco agravado não trouxe aos autos o
contrato de empréstimo original, limitando-se a instruí-los com mera cópia, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043955-52.2020.8.26.0000 - Voto 24600
3
não se admite. O título configura, na realidade, contrato de abertura de crédito em
conta corrente, o qual, como se sabe, não é título executivo extrajudicial. Não estão
presentes os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade. Além disso, o banco
agravado também incorre em excesso de execução, porque os juros estão sendo
cobrados de forma duplicada e capitalizada. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da
decisão para o fim de ser acolhida a exceção de pré-executividade, com a extinção da
execução.
Em sua resposta (fls. 184/211), o agravado defendeu o acerto
da decisão combatida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a antecipação da tutela recursal e dispensadas as informações (fls. 181).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
Ainda que, com o advento da Lei no 11.382/06 que permitiu
o manejo de embargos do devedor sem a prévia garantia do juízo , tenha havido
substancial redução da abrangência da chamada exceção de pré-executividade na
execução de título extrajudicial, ela não está excluída por completo do ordenamento
jurídico brasileiro. Seu cabimento, porém, ficou restrito às alegações de matérias de
ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juízo, cuja pertinência seja evidente e
prescindível de dilação probatória.
Este é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CONHECIMENTO.
MATÉRIA. OFÍCIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO.
NOME. SÓCIO. CDA. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 83/STJ. 1. A
exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria
invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja
desnecessária a dilação probatória, segundo entendimento firmado no
âmbito do Recurso especial n.o 1110925/SP, julgado sob o rito do art.
543-C, do CPC. (...) 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no Ag
1253892 / ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 06.04.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043955-52.2020.8.26.0000 - Voto 24600
4
Com o advento do Código de Processo Civil/2015, nada se
alterou em relação ao cabimento da exceção de pré-executividade, visto que o regime
da defesa no processo de execução não sofreu alterações radicais, mantendo-se
basicamente nos mesmos moldes do CPC/1973.
No caso dos autos, as genéricas razões deduzidas pela
agravante se apoiaram nas seguintes alegações: falta de certeza, liquidez e
exigibilidade da cédula de crédito bancário, cobrança de encargos abusivos e
ausência do título original.
A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial,
por força de disposição expressa contida no art. 28 da Lei no 10.931/2004, segundo o
qual o título em referência “é título executivo extrajudicial e representa dívida em
dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo
devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente,
elaborados conforme previsto no § 2o”.
O supracitado dispositivo legal dispõe expressamente que a
cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, independentemente da
operação de crédito que tenha motivado sua emissão. Exige-se apenas que o débito
venha demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta corrente,
elaborados conforme previsto no § 2o do mesmo artigo.
No caso, verifica-se que a agravante contratou, de forma clara,
cédula de crédito bancário, consubstanciada em empréstimo, no valor total de R$
493.904,31, a ser pago em parcelas de R$ 13.305,43, conforme discriminadas no
contrato (fls. 65/76 dos autos de origem).
Além da cédula, foi juntado o demonstrativo do débito (fls.
77/78), no qual se verifica a sua evolução, os valores corrigidos, os encargos,
despesas e juros devidos, cumprindo, assim, o disposto no § 2o do art. 28 da lei
federal em referência.
Anote-se que tais valores não são absolutos, podendo ser
impugnados em embargos à execução. Entretanto, tal circunstância não retira a
liquidez do título.
O pressuposto jurídico da execução é a existência de título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043955-52.2020.8.26.0000 - Voto 24600
5
líquido e certo, bem como o pressuposto fático é a mora que torna a cártula exigível.
No caso em tela, há título líquido e certo e houve a mora, que permite o
prosseguimento da execução.
Não há, portanto, que se falar em nulidade.
A respeito, confira-se o seguinte precedente do Superior
Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo de controvérsia:
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C
DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A
CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI
N.
10.931/2004.
POSSIBILIDADE
DE
QUESTIONAMENTO
ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II
DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C
do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer
natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a
abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito
rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir
acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados
pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a
relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a
conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e
II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não
provido” (REsp 1291575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a
Seção, j. 14.08.2013, DJe 02.09.2013).
Relativamente à alegação de cobrança de encargos abusivos,
trata-se, em verdade, de alegação de excesso de execução, a qual, além de se
sustentar em elementos frágeis
sobretudo a respeito da cobrança de juros
duplicados e capitalizados , não podia ser verificada de pronto pelo juiz, pois
demandava dilação probatória, descabida nos estreitos limites da exceção de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043955-52.2020.8.26.0000 - Voto 24600
6
executividade.
Diga-se, ademais, que o art. 28, § 1o, inciso I da Lei no
10.931/2004 permite expressamente a cobrança de juros capitalizados na cédula de
crédito bancário.
Por derradeiro, não era mesmo necessária a juntada da via
original da cédula de crédito bancário, sobretudo em se tratando de processo que
tramita em autos eletrônicos.
Nos termos do art. 425, inciso VI do Código de Processo Civil,
as reproduções digitalizadas de documento público ou particular juntadas por
advogados fazem a mesma prova que os originais, ressalvada a alegação motivada e
fundamentada de adulteração. Especificamente no tocante à cópia digital de título
executivo extrajudicial, o § 2o do referido artigo estabelece que o juiz poderá
determinar o seu depósito em cartório.
Ocorre que, no caso dos autos, não houve qualquer alegação de
adulteração da cédula de crédito bancário, de modo que desnecessária a juntada da
via original.
Em
suma,
pelos
motivos
alinhavados,
diante
da
impossibilidade de discussão a respeito de excesso de execução na sede eleita e da
certeza de que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, agiu com
acerto o ilustre magistrado de 1o grau ao rejeitar a exceção de pré-executividade
oposta pela agravante.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator